Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO Processo no 0713663-79.2019.8.07.0020 EMBARGante(s) FREDERICO DE ALMEIDA NUNES E FABIANO DE ALMEIDA NUNES EMBARGado(s) MESSIAS GONCALVES DE MOURA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Frederico de Almeida Nunes e Fabiano de Almeida Nunes contra decisão desta Relatoria (ID 25270390) que indeferiu a gratuidade de justiça formulada pelos ora embargantes em seus respectivos recursos de apelação. Em suas razões recursais (ID 25589409), os embargantes aduzem que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, afirmam que “a r. decisão é omissa e obscura quanto ao extensão do indeferimento, haja vista que a gratuidade poderá ser integral ou parcial. Essa é a inteligência do §5a do art.95, CPC”. Dizem, ainda, que a decisão é omissa quanto “ao prazo para comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art.99, §2a do CPC”. Requerem, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque foi expressamente assinalado pela r. decisão recorrida o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento, pelos embargantes, do preparo recursal. Não há falar, portanto, em omissão quanto ao aludido aspecto. Para além disso, foi assentado na r. decisão objurgada que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira, razão pela qual não fazem jus, em qualquer extensão, à gratuidade de justiça vindicada no apelo. É certo, pois, que o indeferimento da aludida benesse pela r. decisão embargada diz respeito à totalidade das despesas processuais, tendo sido claro o ato judicial recorrido quanto ao aspecto. Logo, não há falar em omissão ou em obscuridade na r. decisão recorrida, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. De forma derradeira, intimem-se os embargantes para que, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por eles interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora